Tribunal: STF
Processo: RHC 61136
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-CHEQUE SEM FUNDOS. APREENSAO DE PARTE DOS OBJETOS COMPRADOS.
-NÃO DESFIGURA O CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE DA EMISSAO DE
CHEQUES SEM PROVISAO DE FUNDOS A CIRCUNSTANCIA DE TEREM SIDO
APREENDIDOS, EM PARTE, E DEVOLVIDOS AOS PROPRIETARIOS OS OBJETOS
COMPRADOS MEDIANTE A EMISSAO DAQUELES CHEQUES.
-AUSÊNCIA DE DEFESA NÃO CONFIGURADA, POIS QUE, EM SE TRATANDO DE RÉU
REVEL E DESCONHECIDO NA COMARCA EM QUE FOI PROCESSADO, O ADVOGADO
DATIVO FICOU IMPEDIDO DE ARROLAR TESTEMUNHAS. PLEITEOU A APLICAÇÃO
DO BENEFICIO PREVISTO NO PARAGRAFO 1. DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL.
TALVEZ PUDESSE TER SIDO MAIS EFICIENTE. MAS NEM ESSA EVENTUALIDADE
FICOU DEMONSTRADA NO "HABEAS CORPUS". RECURSO DESPROVIDO.